Tribunal: STF
Processo: ADI 5288
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Pedido de prorrogação de prazo de modulação dos efeitos. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – Funarpen. Selo de Autenticidade. Declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná por violação do princípio da legalidade (art. 150, I, CF). Modulação dos efeitos. Eficácia prospectiva e concessão de prazo de doze meses. Prorrogação do prazo da modulação por curto lapso temporal. Possibilidade. Precedentes. Referendo.



    1. Julgado parcialmente procedente o pedido da ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná. Atribuída eficácia prospectiva à decisão, a produzir efeitos após doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 29.11.2021. 



    2. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná requer prorrogação o prazo concedido em modulação de efeitos, de modo que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia tão só a partir de 01.01.2023.



    3. A linha decisória desta Suprema acolhe pedidos de prorrogação do prazo de modulação concedido na decisão de mérito, com destaque para as hipóteses de necessária providência legislativa (ADOs 23 e 25).



    4. A compreensão coaduna-se com a distinção doutrinária acerca das estabilidades das decisões que trazem regimes de transição, de que espécie a modulação temporal de efeitos. Quanto ao prazo, viável cogitar a incidência de outras formas de estabilidade que não a coisa julgada. 



    5. No caso concreto, o projeto de lei foi apresentado após a decisão deste Supremo Tribunal Federal e, entre outros aspectos, visa expressamente à correção da inconstitucionalidade declarada. As razões pelas quais inicialmente modulados os efeitos recomendam o acolhimento do pleito, para que, estendido o prazo por breve período, sem eternizar a transição para o estado de plena constitucionalidade, o FUNARPEN e o sistema de controle ancorado nos selos de autenticidade operem sem solução de continuidade.



    6. Prorrogação de prazo referendada.